Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733343-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA FATIMA FRIOLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, TENCO SHOPPING CENTERS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA CRISTINA FÁTIMA FRIOLI DE OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que indeferiu o pedido feito pela agravante de inversão do ônus da prova (ID 69967153, autos originais). Cuida-se, na origem, de ação de reparação de danos materiais e morais c/c exibição de documentos proposta pela agravante em desfavor dos agravados, em função de queda, em janeiro deste ano, causada por um sorvete derramado no piso do estabelecimento dos réus. Em suas razões recursais, a agravante argumenta pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da extrema dificuldade na produção de provas relacionadas ao evento danoso. Sustenta que enquanto consumidora encontra-se em nítida desvantagem em relação aos agravados quanto à produção de provas. Aduz que os agravados possuem filmagens, testemunhas, registros documentais e todas as provas que podem ser produzidas ao passo que a agravante sequer se lembra o nome da brigadista que a auxiliou após a queda, cujas consequências foram fraturas no joelho e pé. Enfatiza que a inversão do ônus da prova “é medida imprescindível para que se verifique a verdade real dos fatos”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, invertido o ônus da prova nos termos do art. 6o, III do CDC. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante de nova intimação para as partes especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 5 dias. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma, após o efetivo contraditório, a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora